Tribunal: TJDFT
Processo: 0026563-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026563-37.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SIDNEI ALVES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITE-TETO. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. MORA. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES. TEMAS 955 E 1021. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese o autor pretende obter a revisão dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de horas extras e reflexos. 2. No caso em deslinde, em que a matéria versa a respeito dos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre o demandante e a entidade de previdência privada, para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pelo autor a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Diante do teor das sentenças decorrentes do ajuizamento de ações trabalhistas, e, uma vez formulado requerimento contra a patrocinadora para que providenciasse a recomposição das reservas matemáticas, e, assim, viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da sociedade anônima exempregadora. 4. A pretensão, exercida pelo autor, ao acréscimo de valor ao montante de seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação da cifra correspondente às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. 4.1. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional proferido pela Justiça Obreira. 5. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. 6. No caso em análise não se pode falar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o demandante promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva. 7. É inegável a natureza remuneratória do pagamento dos valores correspondentes às horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 8. O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pelo autor e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. 8.1. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes. 9. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta eventual mora por parte da entidade de previdência. 10. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 10.1. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 11. Pelas razões expostas, as alegações articuladas nas razões recursais das apelantes não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular. 12. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional bienal, uma vez que a obrigação imposta no acórdão decorre de “de fato inegavelmente atrelado ao contrato de trabalho à época havido com o recorrido”; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 7o, inciso XXIX, e 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista e asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. A recorrida PREVI, no prazo para contrarrazões, informa ciência dos recursos manejados pelo Banco do Brasil S/A e formula pedido para que “seja determinada (sic) o prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática caso contrário se inviabilizará o regular funcionamento do plano com uma eventual condenação de recálculo de benefício sem que se tenha fundos para arcar com o novo pagamento”. Pede, ainda, que todas as publicações a si relativa sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 35066140 - Pág.5). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido para determinação do prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática, formulado pela PREVI, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor da petição (ID 35066140), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029